Tribunal: TJMT
Processo: 1033976-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033976-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (RECORRENTE), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), N. ELISSA TRAJANO DE OLIVEIRA - CNPJ: 28.552.878/0001-59 (RECORRIDO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – APÓS BANHO E TOSA EM PET SHOP – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pretende o recorrente/reclamante a reforma da sentença de improcedência sob o argumento de falha na prestação do serviço pela recorrida por não ter prestado o auxílio necessário para evitar o óbito do animal.

2. Animal de estimação que apresentou diarreia e sangramento após ser entregue ao Pet Shop para banho e tosa.

3. A recorrida demonstrou que logo que percebeu os sintomas no animal prontamente informou ao recorrente, inclusive mostrando preocupação.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. A anamnese realizada em Clinica Veterinária após a entrega do animal pelo Pet Shop ao recorrente (id 188714201) indica sangramento nasal, anorexia, apatia, com grau de desidratação em 12%, mucosas hipocoradas, que não demonstram relação com os serviços prestados pela recorrida pouco antes do atendimento pela médica veterinária.

6. Mensagem enviada pela noiva do recorrente à recorrida informando que “Ta semi confirmado mesmo (...) Que é a doença do carrapato” (id 188714262).

7. Não comprovação do nexo de causalidade entre o óbito e o serviço prestado pela recorrida.

8. Inexistência de falha na prestação do serviço.

9. Afastada a pretensão da recorrida à condenação do recorrente por litigância de má-fé.

10. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso conhecido e improvido.

12.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024